Tribunal: TJMT
Processo: 1020098-35.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020098-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KARLA DA SILVA MIRANDA - CPF: 006.786.961-01 (ADVOGADO), L. S. M. M. - CPF: 109.919.511-07 (AGRAVANTE), KARLA DA SILVA MIRANDA - CPF: 006.786.961-01 (AGRAVANTE), ARTHUR HENRIQUE MOSQUEIRO MARCANDELI - CPF: 036.075.371-00 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MT PREV (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KARLA DA SILVA MIRANDA - CPF: 006.786.961-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARTHUR HENRIQUE MOSQUEIRO MARCANDELI - CPF: 036.075.371-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0031902-84.2008.8.11.0041

APELANTE: HUMBERTO MELO BOSAIPO, GUILHERME DA COSTA GARCIA, JOSE QUIRINO PEREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOEL QUIRINO PEREIRA

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PENSÃO POR MORTE. GUARDA DE FATO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por L. S. M. M., representada por seus genitores Karla da Silva Miranda e Arthur Henrique Mosqueiro Marcandeli, contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, objetivando a imediata implantação de pensão por morte, com fundamento na guarda de fato exercida pela avó falecida, Palmira da Conceição Mosqueiro.

2.

A parte agravante sustenta a existência de dependência econômica entre a menor e a avó falecida, com base em convivência prolongada e assistência prestada por esta. Alega, ainda, que, embora a guarda judicial não tenha sido formalizada, houve ajuizamento de ação de homologação da guarda, posteriormente extinta sem julgamento de mérito. Defende que a negativa da tutela desconsidera provas documentais e a natureza alimentar do benefício pleiteado.

2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos para concessão de tutela de urgência em favor da menor, especialmente:
(i) se há comprovação suficiente da condição de dependente previdenciária com base em guarda de fato; e
(ii) se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares
4. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual foi conhecido.

Mérito
5. A decisão monocrática foi mantida por ausência de elementos robustos e inequívocos que comprovem a dependência econômica da menor em relação à instituidora do benefício, conforme exige o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso.

6.

A ação judicial anteriormente ajuizada com o objetivo de formalizar a guarda foi extinta por iniciativa dos genitores, antes do falecimento da avó, sob a justificativa de incapacidade desta para exercer a guarda, o que fragiliza a tese da dependência presumida.

7.

Ainda que a jurisprudência admita a guarda de fato como fundamento para concessão de pensão por morte, exige-se prova cabal da dependência econômica, o que não se verificou no presente caso, sobretudo em sede de cognição sumária.

8.

A concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública é excepcional e depende da demonstração inequívoca do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não se comprovou situação de vulnerabilidade extrema ou ausência de amparo à menor, atualmente sob os cuidados dos genitores.

9.

Diante da ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, mostra-se incabível a concessão da tutela de urgência recursal.

10.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido. Manteve-se a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Sem condenação em honorários, em razão da natureza do recurso.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de pensão por morte no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social exige comprovação inequívoca da condição de dependente, ainda que sob guarda de fato."

"2. A mera convivência com o instituidor do benefício não é suficiente para presumir dependência econômica."
"3. A tutela de urgência contra a Fazenda Pública exige demonstração clara do risco de dano irreparável, o que não se verifica quando a parte requerente se encontra sob cuidados familiares e não está em situação de vulnerabilidade extrema."

Legislação relevante citada:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 300, § 3º, 932, IV; ECA, art. 33, § 3º; Leis nº 8.437/1992 e nº 9.494/1997.

Jurisprudência relevante citada:
Não há jurisprudência fornecida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1026237-37.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: JOILSON SILVA DE ASSUNCAO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por

L. S. M. M., KARLA DA SILVA MIRANDA, ARTHUR HENRIQUE MOSQUEIRO MARCANDELI
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID
312328387)
nos autos do Agravo de Instrumento n.
1020098-35.2025.8.11.0000
, movido contra o
MATO GROSSO PREVIDENCIA - MT PREV E OUTRO
. A referida decisão
negou provimento ao agravo
e
manteve a decisão
que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado, no qual se pleiteava a imediata implantação do benefício de pensão por morte, em razão do falecimento de sua avó paterna e guardiã de fato, Sra. Palmira da Conceição Mosqueiro.

Em suas razões recursais, a Recorrente defende que a decisão impugnada, merece reforma, pois,
estão presentes os requisitos legais para o deferimento da medida de urgência, especialmente diante da demonstração da
dependência econômica da menor em relação à avó falecida
e da existência de situação de
vulnerabilidade social e financeira
.

Conforme relatado, a menor conviveu desde o nascimento sob os cuidados da avó, que exercia, na prática, a guarda de fato, prestando-lhe integral assistência material e emocional. Ainda que a guarda judicial não tenha sido formalmente homologada antes do óbito da instituidora do benefício, foi ajuizada ação de homologação da guarda, na qual houve o reconhecimento da condição de dependência econômica da menor, tendo sido firmado termo de acordo assinado pela própria avó. Tal processo, no entanto, foi extinto sem julgamento de mérito em razão do falecimento da guardiã, antes da finalização da homologação.

A agravante defende que a decisão recorrida desconsiderou provas documentais suficientes e robustas, especialmente o termo de guarda e as declarações expressas da instituidora do benefício sobre sua responsabilidade e sustento da neta. Sustenta, ainda, que o indeferimento da tutela desconsiderou a natureza alimentar do benefício pleiteado, bem como os elevados custos mensais com educação, moradia, alimentação e saúde, que superam a renda disponível da família da menor.

No plano jurídico, invoca a aplicação do art. 33, §3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que confere à criança sob guarda a condição de dependente para todos os fins, inclusive previdenciários. Argumenta também com base na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem o direito à pensão por morte mesmo na ausência de guarda formal, desde que comprovada a guarda de fato e a dependência econômica.

Dessa forma, postula a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, requerendo, alternativamente, o julgamento do presente Agravo Interno pela Câmara competente. Pede, ainda, a concessão da
tutela antecipada recursal
, a fim de que o benefício de pensão por morte seja implantado de forma imediata em favor da menor, dada a natureza alimentar do direito pleiteado e o risco de dano irreparável decorrente da omissão estatal.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 330667393 – Pág. 1.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo interno
interposto por
L. S. M. M.
, menor absolutamente incapaz, devidamente representada por seus genitores
Karla da Silva Miranda Marcandeli e Arthur Henrique Mosqueiro Marcandeli
, nos autos do Agravo de Instrumento movido em face de
Mato Grosso Previdência – MT Prev
e do
Estado de Mato Grosso
, em razão da negativa do pedido liminar formulado na ação de concessão de pensão por morte, ajuizada após o falecimento da avó da menor,
Palmira da Conceição Mosqueiro
, que exercia a guarda de fato da autora.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Em suas razões recursais, a
agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois há provas da dependência econômica da menor em relação à avó falecida, com quem vivia sob guarda de fato. Alega que, embora a guarda judicial não tenha sido homologada, foi proposta ação com termo assinado pela avó, extinta apenas em razão de seu falecimento.

Afirma que a decisão ignorou provas relevantes e a natureza alimentar do benefício, cujos custos superam a renda familiar. Invoca o art. 33, §3º, do ECA e precedentes dos Tribunais Superiores que admitem pensão por morte com base em guarda de fato e dependência comprovada.

Pede a reconsideração da decisão ou julgamento pela Câmara, com concessão da tutela para implantação imediata do benefício.

Analisando detidamente os autos, constato que
não há fundamentos aptos a justificar a reforma da decisão monocrática impugnada
. Pelo contrário, a decisão proferida revela-se técnica, adequada à jurisprudência consolidada e firmemente amparada nos elementos fáticos e jurídicos constantes nos autos.

É incontroverso que a menor L. S. M. M.
conviveu com sua avó falecida
, contudo,
não há comprovação robusta e inequívoca de dependência econômica
, tampouco vínculo formal de guarda judicializada, condição necessária à caracterização da qualidade de dependente para fins previdenciários, nos termos da legislação aplicável ao Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso.

Importante destacar que o
processo de homologação da guarda
, que poderia amparar minimamente o pleito da agravante,
foi extinto sem resolução de mérito
, por iniciativa dos próprios genitores,
antes mesmo do falecimento da segurada
, sob a justificativa de que a avó se encontrava enferma, o que lhe impedia de exercer a guarda da menor.

Tal circunstância, por si só,
fragiliza a tese de dependência econômica presumida
, pois demonstra reconhecimento expresso da descontinuidade da referida relação de dependência.

A jurisprudência mencionada pela agravante, a qual reconhece a possibilidade de concessão do benefício previdenciário com base em
guarda de fato
,
não se aplica indistintamente
, exigindo, para tanto,
prova cabal e inequívoca
da situação de dependência econômica — o que, reitere-se,
não restou demonstrado nos autos
nesta fase de cognição sumária.

Ressalte-se, ainda, que
a concessão de tutela de urgência em desfavor da Fazenda Pública
encontra
limitações legais específicas
previstas nas Leis n. 8.437/92 e 9.494/97, as quais vedam medidas dessa natureza quando
não caracterizado risco iminente de perecimento de direito
ou
ausência de condições materiais extremas
, situações também
não configuradas no presente caso
, uma vez que
a menor está sob os cuidados dos genitores
, que, embora aleguem dificuldades financeiras, não comprovaram vulnerabilidade extrema ou desamparo.

Ademais,
a instrução probatória é imprescindível
para apurar a efetiva existência de dependência econômica no momento do óbito, e tal necessidade reforça a conclusão de que
não se faz presente o requisito da probabilidade do direito exigido pelo artigo 300 do CPC
para concessão da tutela.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]

Inicialmente, registro que a apreciação do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular nº 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado
anteriormente, o Recorrente insurge contra a decisão proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Pensão por Morte nº 1046112-30.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado, no qual se pleiteava a imediata implantação do benefício de pensão por morte, em razão do falecimento de sua avó paterna e guardiã de fato, Sra. Palmira da Conceição Mosqueiro.

Eis o teor a decisão agravada:

[...] O Código de Processo Civil, regido pela Lei n. 13.105/2015, regramento editado após a Constituição Federal de 1988 chamada de “Carta Cidadã”, trouxe ao sistema normativo uma releitura das categorias jurídicas e a modificação de algumas normas, em sintonia com a nova ótica processual-constitucional à luz dos princípios e regras constitucionais.

Uma destas modificações trata da tutela provisória, que compreende a tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

Como dito, o art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3º do Código de Processo Civil.

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo de dano e, até mesmo, ao resultado útil do processo consiste em inviabilizar o efetivo exercício do direito, caso haja um retardamento no provimento jurisdicional.

Analisados estes critérios, no caso, conclui-se que a situação fática não permite o deferimento da medida.

Pois bem.

Com efeito, ainda que se reconheça a narrativa consistente da parte autora quanto à convivência sob a guarda fática da avó falecida, observa-se que a Ação de Homologação de Termo de Guarda Compartilhada, proposta com o intuito de formalizar juridicamente tal situação, foi extinta sem resolução de mérito. Destaca-se que a extinção se deu por iniciativa dos próprios genitores da menor, os quais requereram o encerramento da demanda sob o argumento de que a segurada se encontrava enferma e, portanto, impossibilitada de continuar exercendo os deveres inerentes à guarda da infante.

Posteriormente, sobreveio o falecimento da Sra. Palmira da Conceição Mosqueiro, em 27/11/2024. Tal circunstância, impede a continuidade do processo de regularização da guarda, o que limita, neste momento processual, a análise de forma segura e conclusiva da condição de dependência previdenciária exigida para a concessão da pensão por morte.

Dessa forma, a ausência de comprovação documental definitiva da qualidade de dependente legal da parte autora, somada à controvérsia fática que demanda dilação probatória, impede a formação do juízo de probabilidade do direito em grau suficiente para justificar a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.

Outrossim, não há nos autos elementos que evidenciem risco iminente de prejuízo irreparável ou de difícil reparação decorrente da ausência imediata do benefício pleiteado, especialmente porque não há comprovação atualizada de que a parte autora esteja desamparada materialmente ou em situação de vulnerabilidade extrema.

1 - Por todo o exposto, este Juízo
INDEFERE
o pleito de tutela de urgência formulada na inicial.

2 - Ante as especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, para adequar o rito processual às necessidades do conflito e otimizar a economia e eficácia processual, dispensa-se a designação de audiência de conciliação (art. 334, § 4º, II e 139, VI ambos do CPC c/c Enunciado nº 35 da ENFAM, Enunciado nº 54 do Fórum Nacional do Poder Público e do Enunciado nº 24 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho de Justiça Federal), eis que, pela natureza dos interesses em disputa, a auto composição revela-se inoportuna.

3 - CITE-SE
a parte requerida para, no prazo legal, contestar os presentes autos, no prazo de 15 (quinze) dias, contado em dobro na hipótese do art. 183 ou 186, CPC.

4 - Na hipótese em que a parte ré alegar, em sua contestação, fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito da parte autora ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC,
INTIME
-SE o procurador constituído em favor da parte requerente, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

5 - Exauridos os prazos, havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos autos,
CONCLUSO
para deliberação sobre necessidade de intimação do órgão ministerial e para os fins do artigo 347 do CPC.

6 - Havendo nos autos elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo
CONCEDE
os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque no artigo 98 do CPC.[...]

É cediço que,

o Agravo de instrumento por ser um recurso secundum eventum litis, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista que o Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade, abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Outrossim, o sucesso do requerimento está subordinado à demonstração simultânea dos requisitos legais insculpidos no art. 300 do CPC.

Frisa-se que, o requisito da probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Por essa perspectiva, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal, inserida no ID
294567887,
, por não haver alteração na situação fática trazida ab initio e nem fundamentos que possam alterar o entendimento esposado no referido decisum:

[...] É o relatório. Decido.

Primeiramente, verifico que o recurso foi corretamente redistribuído a esta relatoria, conforme determinação da ilustre relatoria plantonista do Direito Privado, em razão da matéria de Direito Público e Coletivo.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

Da análise dos autos, em cognição sumária própria desta fase processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência recursal pretendida.

Com efeito, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

No caso em análise, a controvérsia cinge-se à comprovação da qualidade de dependente da menor agravante em relação à avó falecida, para fins de concessão de pensão por morte.

Ao examinar a documentação acostada aos autos, constato que, embora haja elementos indicativos da convivência entre a menor e sua avó paterna, não há, neste momento processual, comprovação inequívoca da condição de dependência econômica da agravante, nos moldes exigidos pela legislação previdenciária para a concessão do benefício pensional.

Verifica-se que a ação que visava à homologação do acordo de guarda compartilhada (nº 1044761-56.2024.8.11.0041) foi extinta sem resolução de mérito, por iniciativa dos próprios genitores da menor, os quais requereram o encerramento da demanda sob o fundamento de que a avó se encontrava enferma e, portanto, impossibilitada de continuar exercendo os deveres inerentes à guarda.

Tal circunstância fragiliza, ao menos nesta análise perfunctória, a alegação de dependência econômica da menor em relação à avó falecida, já que os próprios pais reconheceram, antes mesmo do óbito, a impossibilidade de continuidade da relação de guarda.

Ademais, embora a jurisprudência admita, em determinadas circunstâncias, o reconhecimento da guarda de fato para fins previdenciários, tal reconhecimento demanda a produção de prova robusta da efetiva dependência econômica, o que exige dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência.

Conforme bem assinalou o magistrado de origem, não há nos autos elementos que evidenciem risco iminente de prejuízo irreparável ou de difícil reparação decorrente da ausência imediata do benefício pleiteado, especialmente porque não há comprovação atualizada de que a agravante esteja desamparada materialmente ou em situação de vulnerabilidade extrema, considerando que está sob os cuidados de seus genitores.

Nesse contexto, prudente aguardar o regular contraditório e a necessária instrução probatória para melhor elucidação dos fatos, especialmente quanto à alegada dependência econômica, pressuposto fundamental para a concessão do benefício previdenciário pleiteado.

Ademais, não se pode olvidar que o deferimento da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, nos termos pretendidos, encontra óbice nas vedações contidas nas Leis nº 8.437/92 e 9.494/97, as quais estabelecem limitações à concessão de medidas de urgência que impliquem pagamento de valores pelo Poder Público, especialmente quando não caracterizado o risco de perecimento do direito.

Ressalto que a presente decisão não implica antecipação de mérito ou negativa de tutela jurisdicional definitiva, mas apenas o reconhecimento da ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal, sem prejuízo de posterior apreciação da questão após a regular instrução processual.

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela recursal.

Comunique-se, ao juízo de origem para ciência, facultando-lhe a apresentação de informações que entender pertinentes.

Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.[...].
[Destaquei]

Desse modo, embora se reconheça a convivência da menor com sua avó falecida, não há comprovação robusta e inequívoca de sua dependência econômica em relação a ela, o que é fundamental para a concessão da pensão por morte.

Além disso, a ação de homologação da guarda compartilhada foi extinta sem resolução de mérito, o que fragiliza ainda mais a alegação de dependência econômica, uma vez que os próprios pais da menor reconheceram a impossibilidade de continuidade da guarda antes mesmo do falecimento da avó.

Ademais, não foi demonstrado risco iminente de prejuízo irreparável à agravante, pois não há provas suficientes de que a menor esteja em situação de vulnerabilidade extrema ou sem o devido amparo material, considerando que se encontra sob os cuidados dos genitores.

A jurisprudência aplicável e os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência não estão presentes, e a medida pleiteada envolve a Fazenda Pública, o que implica restrições adicionais quanto à concessão de tutelas de urgência que envolvam pagamento de valores.

Nesse diapasão, considerando que não se encontram presentes os requisitos ensejadores à concessão da tutela de urgência pleiteada, inexistem motivos para modificar a decisão agravada.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
L. S. M. M.
, menor impúbere, representada por sua genitora Karla da Silva Miranda
,
mantendo inalterada a decisão impugnada.
[...]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por

L. S. M. M., representada KARLA DA SILVA MIRANDA, ARTHUR HENRIQUE MOSQUEIRO MARCANDELI
, e
mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025